Tribunal: TJDFT
Processo: 0709192-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CAR TRUCKS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por CAR TRUCKS MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI contra a decisão de ID 186175935, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação monitória movida pelo BANCO BRADESCO. Quanto à admissibilidade de recursos, o preparo é considerado requisito extrínseco que deverá ser comprovado no momento da interposição do recurso, porém a eventual concessão da gratuidade de justiça proporciona a isenção do recolhimento do preparo. Como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, Código de Processo Civil – CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. E, conforme a Súmula n. 481 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, a necessidade da referida prova independe de a entidade possuir fins lucrativos e o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais é da pessoa jurídica requerente. Nos autos, observo que não há documentação que comprove a alegação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante. Contudo, em observância do art. 99 , § 2o , do CPC/2015, determino a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar documentação com vistas a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, como por exemplo, Escrituração Contábil Fiscal (ECF) dos últimos três anos, Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF dos últimos três exercícios financeiros, extratos de contas bancária de titularidade da pessoa jurídica dos últimos três meses, eventuais protestos judiciais e extrajudiciais, documentos que comprovem inadimplência com fornecedores e outros documentos capazes de comprovarem a alegação de hipossuficiência econômica. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos para análise do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator